Tribunal: TJBA
Processo: 8000973-44.2023.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000973-44.2023.8.05.0114

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:

MACKSOEL SOUZA LIMA

Defensor Público: Josué
A
lves da
L
uz
S
ouza

APELADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça:
Bernardo Barbosa Sarkis

Assistente da Acusação:
Nelson Rosa Cunha –
OAB/BA 27.917

Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli

Assunto: Homicídio

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO
121,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL
.
1.
DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO PELO
RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
REALIZADA NA FORMA QUALIFICADA. PROVIMENTO.
C
ONFISSÃO QUALIFICADA
QUE
FOI UTILIZADA NA COGNIÇÃO JUDICIAL.
PRECEDENTES.
2.
CONCLUSÃO
: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob nº
8000973-44.2023.8.05.0114
, em que figura como Apelante
MACKSOEL SOUZA LIMA

e Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO,
PARA RED
IMENSIONAR
A PENA
IMPOSTA AO RÉU
PARA
07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO,
MANTIDO O
REGIME INICIAL
FECHADO E DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA
,

conforme
voto d
o
Re
lator
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator